Tribunal: TJMT
Processo: 1016476-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016476-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONICLEI PEREIRA BARRETO - CPF: 009.769.441-03 (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA DE 11 (ONZE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DETRAÇÃO. INVIABILIDADE.
SANÇÃO JÁ EXTINTA QUE NÃO FOI ANTERIORMENTE UNIFICADA, NÃO HAVENDO CRÉDITO DE REPRIMENDAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“Desta feita, inadmissível desconto em relação a delitos anteriores, evitando-se eventual crédito de penas, o que encorajaria a prática de novos crimes.” (...) (AgRg no HC n. 747.191/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena 0013557-48.2017.8.12.0002, contra decisão proferida pelo juízo da 2a vara de Alto Araguaia/MT (ID 175566654, p. 205). Nesse sentido, em suas razões recursais, a defesa requer:
a)
cômputo de 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias como pena cumprida no semiaberto (ID 175566654, p. 281/285).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 175566654, p. 308/313). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 175566654, p. 292), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 177647222).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, insta ressaltar que o agravante tem condenações (0003632-28.2017.8.12.0002 e 1001313-04.2021.8.11.0020), respectivamente, por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) e furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, IV do Código Penal). Nesse sentido,
cumpre pena unificada de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado
.

Assim, consta dos autos que o apenado evadiu do cumprimento da pena em 12 de março de 2018, tendo sido recapturado em 02 de agosto de 2019, o que fez com que o executivo de pena em questão, oriundo de Dourados/MS, fosse remetido ao juízo de Alto Araguaia/MT em novembro de 2019. Desta feita, ao evadir-se deste executivo – que foi recebido em 03 de março de 2020 – o condenado cumpriu a sanção dos autos 0001168-14.2011.8.11.0020, não unificado nesta guia, em que foi condenado por tráfico e associação ao tráfico de drogas (art. 33,
caput
e art. 35, todos da Lei 11.343/06), tendo sido lá reconhecida a extinção pelo seu integral cumprimento em 29 de maio de 2020.

Contudo, em 09 de junho de 2020 o agravante foi progredido ao semiaberto, não havendo registros de seu comparecimento pessoal em juízo pela pandemia, sendo que neste interregno foi preso em flagrante em 28 de maio de 2021 e posteriormente condenado, tendo sido este motivo pelo qual o juízo da execução o regrediu cautelarmente, promovendo a unificação das penas. Assim, as certidões de comparecimento mencionadas pela defesa referem-se tão somente a uma sanção já extinta (autos 0001168-14.2011.8.11.0020), não podendo ser considerado o período concomitantemente como pena cumprida no presente feito, pois correspondente a uma reprimenda cumprida, extinta e não unificada, não havendo que se falar em eventual crédito:

(...) A detração pressupõe a custódia penal pelo mesmo crime ou, ainda, por delito posterior. Desta feita,
inadmissível desconto em relação a delitos anteriores
,
evitando-se eventual crédito de penas, o que encorajaria a prática de novos crimes.
(...) (AgRg no HC n. 747.191/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe de 10/8/2022
).

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o desprovejo
, afastando a tese arguida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023